Tribunal: TCU
Processo: 029.859/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10096/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.859/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Luiz do Nascimento Nunes (CPF XXX.919.464-XX); Euclides Acácio de Souza Junior (CPF XXX.187.646-XX); Isabel Sampaio dos Santos Ferreira (CPF XXX.069.157-XX); Jose Eduardo Sobral Barrocas Filho (CPF XXX.824.127-XX); Raphael Lemos de Seixas (CPF XXX.098.737-XX); Renata Goulart Ferreira (CPF XXX.529.407-XX); Renato Queiroz Ribeiro (CPF XXX.535.532-XX); Renato Vicentin Francisco (CPF XXX.615.008-XX); Roberta Firmino dos Anjos (CPF XXX.497.673-XX) e Rosane Crespo Marques (CPF XXX.086.287-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.